Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744030-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RUBIA SCROCARO, PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS, LAYANE ALVES DA SILVA EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus opostos por PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS e LAYANE ALVES DA SILVA em face da decisão de Id 52417631, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (Id. 52466998), os impetrantes defendem a existência de obscuridade na decisão, pois não restou esclarecido se houve ou não comunicação dos atos processuais a eles. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Na verdade, o que pretendem os impetrantes, por meio dos embargos de declaração, é manifestar inconformismo com o indeferimento da liminar. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Como mencionado na referida decisão impugnada, salvo requerimento expresso do advogado postulando a sua intimação, os Habeas Corpus tramitam de forma célere, devendo ser julgados na primeira sessão, independentemente de pauta. Eles podem, portanto, ser incluídos em mesa, isto é, na pauta de julgamento do próprio dia. Nessa esteira, o seguinte julgado: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. JULGAMENTO. INCLUSÃO EM MESA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INQ 4.435/DF. JUSTIÇA ELEITORAL. DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. III - O julgamento do habeas corpus dispensa a publicação de pauta de julgamento e, logo, pode ser diretamente incluído em mesa. Por conseguinte, a ausência de comunicação da defesa técnica da sessão de julgamento não gera nulidade desse ato processual, ressalvados, exclusivamente, os casos em que haja expresso pedido de intimação para a realização de sustentação oral. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 123.770/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020. Grifo nosso.) E no caso em exame o impetrante não formulou requerimento de sustentação oral. Assim, como afirmado na decisão ora impugnada, não verifico, em princípio, qualquer irregularidade no despacho que incluiu o processo em pauta de julgamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos e mantenho o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR